Tribunal: STF
Processo: ARE 1569381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Ação anulatória de decisão administrativa c.c. restituição de indébito - ICMS - Pretensão com o escopo de obter a redução da base de cálculo do imposto, ante os arts. 51 e 27, do Anexo II, do RICMS, e da Resolução SF nº 14/2013 - Empresa que não é fabricante de produtos da indústria de processamento de dados, mas realiza a atividade econômica do comércio - Ausência de comprovação de que os produtos comercializados foram desembarcados ou desembaraçados no Estado de São Paulo - Intelecção do § 3º do art. 27 do Anexo II do RICMS - Autora que não demonstrou ter atendido aos requisitos legais para a fruição do benefício fiscal – Honorários advocatícios fixados de acordo com os parâmetros dispostos no art. 85, § 3º, I, do CPC - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II; 155, II. § 2º, XII, alínea "g" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ora, a perícia constatou que a autora tem como atividades econômicas: comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-supermercados e de equipamentos e suprimentos de informativa. Não é fabricante de produtos da indústria de processamento eletrônico de dados (fls. 9.230/9.231 e 9.249).



    O expert ainda afirmou que, com base no “anexo 1, do Decreto 7010, passa-se a analisar a Seção XXXIII Das Operações com Produtos Eletrônicos, Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos relativo ao Capítulo que trata das Substituições Tributárias do RICMS-00 em que se tem relacionado os produtos e sua classificação quanto à NBM (Nomenclatura Brasileira de Mercadoria” (fls. 9.232).



    E, então, “analisando as planilhas mensais das Notas Fiscais de Transferência (Saídas), referente às operações interestaduais objeto do crédito pleiteado, para o período de março de 2017 a agosto de 2018, verifica-se que estão classificadas pela NBM”.



    Em resposta aos quesitos da autora ele respondeu:



    (...)



    Ademais, a resposta do expert à pergunta do réu – para esclarecer sobre a aplicação do item 2 do parágrafo do artigo 27 do Anexo II do RICMS/SP, e, assim, se a primeira saída ocorreu de fabricante paulista –, foi negativa. Ele informou que:



    (...)



    O trabalho do perito é técnico, imparcial e convincente, não ficando margem alguma de dúvida acerca dos fatos.



    E, de outra banda, apesar do inconformismo da apelante, o requisito previsto no § 3º do art. 27 do Anexo II do RICMS, em ordem a saber se ele se aplica, ou não, a toda a cadeia comercial, já foi analisado, compropriedade, pelo Des. Eduardo Gouvêa, por ocasião do julgamento dos EDs nº 1056242-31.2022.8.26.0053/50001, julgados em 19/02/2024, que coma devida vênia, aproveito como razões de decidir:



    “Da leitura dos indigitados dispositivos, depreende-se que a fruição do benefício de redução da base de cálculo do imposto para os produtos incluídos no Processo Produtivo Básico (PPB) está condicionada que o desembarque e o desembaraço aduaneiro dos insumos importados utilizados na fabricação dos produtos sejamrealizados no Estado de São Paulo. E tal condição se aplica a todo o artigo e não apenas em relação ao item 3 do § 2º do art. 27 do indigitado Anexo II”.



    E, ainda, com já apontado em modo exaustivo, a parte requerente não comprovou ser fabricante.



    Os entendimentos administrativos de deferimento dos requerimentos formulados por diversas filiais da apelante não têm o condão de modificar o entendimento para a presente demanda, uma vez que não foi demonstrado que as situações são idênticas e que naqueles casos houve o cumprimento de todos os requisitos legais pela autora. Segue-se, pois, o mesmo raciocínio para o acórdão proferido em outra demanda.



    Em suma, a autora não comprovou que atende os requisitos legais estabelecidos no art. 27 do Anexo II, do RICMS, para obter o benefício fiscal pretendido.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente